Tribunal: STJ
Processo: 1500131-57.2022.8.26.0315
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000804 - SP (2025/0275476-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
MATEUS BURANI DE CAMPOS - SP371124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio
jurisprudencial não comprovado, Súmula 283/STF e Súmula 7/STJ. A mera
citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação
do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50589430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 996e62bd-5360-4e31-950f-f2a60ecd1789

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50589430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 996e62bd-5360-4e31-950f-f2a60ecd1789

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000804 - SP (2025/0275476-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
MATEUS BURANI DE CAMPOS - SP371124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio
jurisprudencial não comprovado, Súmula 283/STF e Súmula 7/STJ. A mera
citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação
do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO CARDOSO DE
OLIVEIRA contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 571-572),

que não conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão

do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que deu parcial
provimento ao apelo defensivo, mantendo sua condenação pelo crime de tráfico de
drogas.
Documento eletrônico VDA50603791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:45
Código de Controle do Documento: 540002c9-dcca-4246-8695-e0321962d5a9

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 577-586
).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: dissídio jurisprudencial não comprovado, Súmula 283
/STF e Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Outrossim, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(REsp n.
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
2.052.982/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024
, DJe de
).
2/7/2024
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a mera transcrição de ementas
não permite o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo
constitucional, pois não foi demonstrada, de forma analítica, a identidade fática e a
divergência entre o acórdão impugnado e os julgados indicados como paradigma"
(AgRg no REsp n. 2.034.784/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
). Insta consignar que
5/8/2025
14/8/2025
"para a caracterização
do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Dissídio não
(AgInt no REsp n. 2.182.998/SP, relatora Ministra Maria Isabel
demonstrado no caso"
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
23/6/2025
26/6/2025
Documento eletrônico VDA50603791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:45
Código de Controle do Documento: 540002c9-dcca-4246-8695-e0321962d5a9

Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50603791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:45
Código de Controle do Documento: 540002c9-dcca-4246-8695-e0321962d5a9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0275476-8
AREsp 3.000.804 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15001315720228260315
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THIAGO CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
MATEUS BURANI DE CAMPOS - SP371124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JOÃO PAULO DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
MATEUS BURANI DE CAMPOS - SP371124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551=40821<41803@
2025/0275476-8 - AREsp 3000804 Petição : 2025/0080520-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:45:17
Código de Controle do Documento: 7F9CCCE1-5599-49DB-A842-A0846B594224